Tribunal: STF
Processo: Rcl 61334
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás contra decisão proferida no AI nº 1025241-85.2023.4.01.0000 (acessório à Ação Popular nº 1025241-85.2023.4.01.0000), mediante a qual o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF 1) teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal prevista no art. 102, I, r, da CF/88.



    Na peça vestibular, o Estado de Goiás afirma que a Ação Popular nº 1025241-85.2023.4.01.0000 tem como i) “causa de pedir (próxima e remota) [...] suposta ilegalidade da decisão exarada no âmbito do PCA nº 0004631-45.2022.2.00.0000, que tem, como pano de fundo, a (igualmente) suposta inconstitucionalidade da Resolução nº 478/2022, do CNJ e ii) “pedido (mediato – bem da vida perquirido), [...] a anulação (ou seja: o pedido imediato é um provimento jurisdicional desconstitutivo) da decisão supostamente ilegal, prolatada no referido PCA, que tem reflexos sobre o concurso de outorga que está sendo realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás”.



    O reclamante afirma que o pedido formulado na Ação Popular nº 1025241-85.2023.4.01.0000 funda-se na tese de que 



    “a novel resolução do CNJ, que subsidiou a improcedência do pedido aventado no referido Procedimento de Controle Administrativo, é contrária à moralidade administrativa, ‘porquanto traveste-se de verdadeira tentativa imoral de burla e convalidação de nulidades absolutas, quais sejam (i) delegação de ato administrativo indelegável (apreciação de recurso administrativo) e (ii) aplicação de novo ato normativo com efeitos retroativos a concurso público já em andamento’.”



    Aduz que, estando o objeto da Ação Popular nº 1025241-85.2023.4.01.0000 intrinsecamente relacionado com o controle da atuação do CNJ i) na edição de ato regulamentar e ii) na deliberação em sede de processo administrativo, a competência para decidir no referido processo judicial é do STF, por força do disposto no art. 102, I, r, da CF/88.



    O Estado de Goiás requer que seja julgada procedente a reclamação, para cassar a decisão proferida pelo TRF 1 no AI nº 1025241-85.2023.4.01.000 e assentar a competência do STF para julgar a demanda proposta na Ação Popular nº 1025241-85.2023.4.01.0000.



    Artur César de Souza, Nélio Marques de Almeida, Wainer Augusto Melo Filemon, Guilherme Linhares de Freitas, Mirella Brito Rosa e Tiago Junqueira de Almeida vieram aos autos espontaneamente, por meio da Petição nº 86329/2023, apresentar contestação.



    Aduzem que a lide objeto da presente reclamação “está sendo julgad[a] e processad[a] na Justiça Federal por declínio da competência deste Pretório Excelso, por determinação expressa de Sua Excelência Ministro Dias Toffoli, na Ação Originária 2.759, não havendo se falar em usurpação de competência.”



    Em síntese, defendem que 



    “falta respaldo fático e jurídico para a toda a argumentação trazida pelo Reclamante, que [...] faz da presente reclamação uma notória tentativa de sucedâneo recursal no disparate de tentar convalidar uma teratologia jurídica crassa e irreparável, isto é, (i) convalidação de ato normativo nulo pela impressão de efeito retroativo máximo em desrespeito a Teoria dos Atos Processuais Isolados e a princípios constitucionais sensíveis; e (ii) delegação da competência para análise de recurso administrativo, atos estes fortemente rechaçados pela jurisprudência desta Suprema Corte.”



    Artur César de Souza e outros pedem que não seja conhecida a reclamação, ante a ausência de esgotamento de instâncias para questionar a decisão proferida no AI nº 1025241-85.2023.4.01.000 ou, alternativamente, que seja julgado improcedente o pedido, reconhecendo-se a ausência de competência originária do STF, conforme já decidido na AO 2759.



     Por meio da Petição nº 89958/2023, Adrian de Matos Barbosa e outros, “na qualidade de candidatos aprovados em todas as fases do certame, comparecem nesses autos a fim de ratificar as razões já expostas pelo Estado de Goiás”. Informam que



    “os fatos descritos pelos candidatos reprovados já foram objeto de análise definitiva do Conselho Nacional de Justiça nos autos do [P]rocedimento de Controle Administrativo de n. 0004631.45.2022.2.00.0000 ajuizado pelo candidato ARTUR CÉSAR DE SOUZA, bem como pelo ato normativo nº 0002238-50.2022.00.0000/CNJ.”



    Foram prestadas informações pela autoridade reclamada por meio da Petição nº 93264 (eDoc. 59). 



    Instada a se manifestar nos autos, a União corrobora a tese defendida pelo Estado de Goiás, no sentido da competência originária do STF para decidir a Ação Popular nº 1025241-85.2023.4.01.0000 e, por consequência, a irregularidade da jurisdição exercida pelo TRF 1 nos autos do AI nº 1025241-85.2023.4.01.0000.



    Com o objetivo de conferir segurança jurídica ao julgado nesta reclamação, determinei a expedição de ofício ao Conselho Nacional de Justiça, requerendo ao Relator do Ato Normativo nº 0002238-50.202200.0000, Conselheiro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, que esclarecesse acerca dos efeitos ex tunc do julgado naqueles autos relativamente aos concursos públicos em andamento naquele momento, cujos editais de abertura ou republicado em fase preliminar de inscrição já contivessem regra expressa transferindo, parcial ou integralmente, à banca da instituição especializada contratada ou conveniada para a realização do certame as atribuições da Comissão Examinadora do Concurso previstas no art. 1º, § 6º, da Resolução CNJ nº 81/2009. Essas informações foram prestadas por meio do Ofício nº 820/SG (Petição nº 135001/2023 - eDoc. 83)



    É o relatório. Decido.



    No julgamento da presente ação, i) afirmo a usurpação da competência do STF pelo TRF 1 ao decidir o AI nº 1025241-85.2023.4.01.0000 e ii) procedo ao julgamento antecipado da demanda proposta na Ação Popular nº 1025241-85.2023.4.01.0000.



    Dessa perspectiva, assento que eventual existência de decisão na Ação Popular nº 1025241-85.2023.4.01.0000 ou em processo acessório a ela declinando a competência para o STF não prejudica a presente ação, tendo a solução na presente reclamação o condão de evitar possíveis recursos e poupar tempo e recursos escassos, concretizando os princípios da celeridade e da economia processuais na definição e no exercício da competência originária do STF.



    Para melhor compreensão da solução, passo à fundamentação da decisão em capítulos. 



    I - A usurpação da competência do STF pelo TRF 1 ao decidir o AI nº 1025241-85.2023.4.01.0000



    À luz dos esclarecimentos prestados pelo Conselheiro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, reitero as razões que exarei no despacho publicado no DJe de 20/11/23, e assento a competência originária do STF para apreciar a demanda instaurada na Ação Popular nº 1025241-85.2023.4.01.0000 e, por consequência, a nulidade da decisão proferida pelo TRF 1 ao deferir o pleito liminar nos autos do AI nº 1025241-85.2023.4.01.000.



    Renovo que não desconheço as decisões proferidas na AO nº 2759 e no MS nº 39001, ambos de minha relatoria. Entendo, entretanto, que o debate proposto nesta reclamatória se desenvolve a partir da jurisdição exercida pelo TRF 1 no AI nº 1025241-85.2023.4.01.0000, fato posterior às decisões na AO nº 2759 e no MS nº 39001 e, portanto, sua justaposição ao debate constitui elemento suficiente à instauração da competência originária do STF em sede reclamatória, para fins de definição se a função jurisdicional exercida pela autoridade reclamada constitui usurpação da competência desta Suprema Corte com fundamento no art. 102, I, r, da CF/88.



    Após consulta à 357ª Sessão Ordinária do CNJ na plataforma YouTube1 (item 16 [03:15:24]), observo que o Ato Normativo nº 0002238-50.202200.0000 teve como requerente o próprio Conselho Nacional de Justiça, objetivando o aperfeiçoamento da Resolução CNJ nº 81/2009, a qual foi alterada por meio da Resolução CNJ nº 478/2022.



    Especificamente quanto a o que é debatido na Ação Popular nº 1025241-85.2023.4.01.0000, afirmou-se a possibilidade de a comissão examinadora do concurso delegar, parcial ou integralmente, suas atribuições a instituições especializadas contratadas ou conveniadas, com a necessária cientificação da Corregedoria Nacional de Justiça.



    No julgamento do Ato Normativo nº 0002238-50.202200.0000 ficou consignado o efeito ex tunc da alteração, a fim de alcançar concursos em andamento (tendo em consideração a existência de procedimentos administrativos em curso no CNJ questionando a matéria). 



    Transcrevo os §§ 6º e 7º do art. 1º da Resolução CNJ nº 81/2009, alterados por meio da Resolução CNJ nº 478/2022, editada em decorrência da deliberação do Ato Normativo nº 0002238-50.202200.0000:



    “§ 6º Competem à Comissão Examinadora do Concurso a confecção, aplicação e correção das provas, a apreciação dos recursos, a classificação dos candidatos e demais tarefas para execução do concurso, podendo delegar o auxílio operacional a instituições especializadas.



    § 7º Constará do edital o nome dos integrantes das instituições especializadas que participarão do auxílio operacional.” (redação originária)



    “§ 6º Competem à Comissão Examinadora do Concurso a confecção, aplicação e correção das provas, a apreciação dos recursos, a classificação dos candidatos e demais tarefas para execução do concurso, facultada a delegação de tais atribuições, ou parte delas, assim como o auxílio operacional, à instituição especializada contratada ou conveniada.



    § 7º Constará do edital o nome dos integrantes da instituição especializada a quem forem delegadas as atribuições do parágrafo anterior, aplicadas as regras de suspeição e impedimento previstas no § 5º-A.” (redação dada pela Resolução CNJ nº 478, de 27/10/22 - grifo nosso)



    Em consulta ao sistema PJe (Processo Judicial Eletrônico) do CNJ pelo PCA nº 0004631.45.2022.2.00.0000, observo que o procedimento foi instaurado no CNJ por Artur César de Souza e posteriormente integrado, dentre outros, por Nelio Marques de Almeida (dois dos autores da Ação Popular nº 1025241-85.2023.4.01.0000 - objeto da presente reclamação), no qual se questionou, entre outras matérias, a delegação feita pelo TJGO à Fundação VUNESP quanto às atribuições da Comissão do Concurso Público de provas e títulos para outorga de delegações de notas e de registro do Estado de Goiás. 



    No ponto, o CNJ decidiu o referido PCA no sentido de indeferir a pretensão de declaração de ilegalidade do edital do concurso, justamente em razão do aperfeiçoamento da Resolução CNJ nº 81/2009 deliberado no Ato Normativo 0002238-50.2022.2.00.0000. Transcrevo as razões da decisão do CNJ:



    “A primeira questão aventada pelo requerente foi a suposta ilegalidade no ato do TJGO que delegou à Fundação VUNESP a elaboração e aplicação das provas, bem como a análise dos recursos.



    Este Conselho, entretanto, autorizou a delegação parcial ou integralmente das atribuições das Comissões a instituições especializadas contratadas ou conveniadas, com aplicação imediata aos concursos em andamento, conforme julgamento do Ato Normativo 0002238-50.2022.2.00.0000, in verbis:



    “§ 6º Compete à Comissão Examinadora do Concurso a confecção, aplicação e correção das provas, a apreciação dos recursos, a classificação dos candidatos e demais tarefas para execução do concurso, facultada a delegação de tais atribuições, ou parte delas, assim como o auxílio operacional, a instituição especializada contratada ou conveniada.



    §7º Constará do edital o nome dos integrantes da instituição especializada a quem forem delegadas as atribuições do parágrafo anterior, aplicadas as regras de suspeição e impedimento previstas no § 5º-A.”



    Assim, inexiste ilegalidade da delegação dos atos à Fundação VUNESP. Ademais, qualquer impugnação quanto ao novo ato normativo aprovado pelo Plenário deste Conselho deve ser realizada em procedimento próprio e não por PCA instaurado contra concurso específico.” (grifo nosso)



    Desses elementos de cognição, deduzo que o PCA nº 0004631.45.2022.2.00.0000 constitui um dos procedimentos em curso no CNJ que motivaram a expressa consignação dos efeitos ex tunc no julgamento do Ato Normativo nº 0002238-50.202200.0000.



    No caso, questiona-se decisão proferida no AI nº 1025241-85.2023.4.01.0000 (incidente na Ação Popular nº 1025241-85.2023.4.01.0000), mediante a qual o TRF 1 antecipou os efeitos da tutela recursal para “suspender o concurso de outorga de delegação do Estado de Goiás, até ulterior deliberação”, por entender, mediante interpretação do art. 3º da Resolução CNJ nº 478/2022, presente “a probabilidade do direito da parte agravante e o perigo do dano”, nos termos:



    “Em cognição sumária, entendo ser cabível a antecipação de tutela recursal pleiteada, uma vez que ficou evidenciada a existência de elementos que demonstram a probabilidade do direito da parte agravante e o perigo do dano. 



    Com efeito, o art. 1º, § 6º, da Resolução n. 81 de 09/06/2009, que disciplina os concursos públicos de provas e títulos, para a outorga das Delegações de Notas e de Registro, dispunha que: 



    § 6º Competem à Comissão Examinadora do Concurso a confecção, aplicação e correção das provas, a apreciação dos recursos, a classificação dos candidatos e demais tarefas para execução do concurso, podendo delegar o auxílio operacional a instituições especializadas. 



    A Resolução n. 478 de 27/10/2022, a seu turno, deu nova redação ao dispositivo para facultar a delegação a instituições especializadas não apenas do auxílio operacional, mas também as atribuições de confecção, aplicação e correção de provas, a apreciação dos recursos, a classificação dos candidatos e demais tarefas para a execução do certame. Confira-se: 



    § 6º Competem à Comissão Examinadora do Concurso a confecção, aplicação e correção das provas, a apreciação dos recursos, a classificação dos candidatos e demais tarefas para execução do concurso, facultada a delegação de tais atribuições, ou parte delas, assim como o auxílio operacional, à instituição especializada contratada ou conveniada. (redação dada pela Resolução n. 478, de 27.10.2022) 



    Nos termos do art. 3º, a referida Resolução entrou em vigor na data da sua publicação (27/10/2022), aplicando-se aos concursos cujos editais ainda não tenham sido publicados ou que estejam suspensos, por qualquer motivo, na fase preliminar de inscrição, devendo o edital ser republicado em cumprimento às novas regras, se for o caso. 



    Na espécie, de acordo com o que dispõe o item 1.1 do edital de abertura (publicado em 15/07/2021), o concurso será executado pela Fundação VUNESP, contratada para este fim pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 



    Cumpre ressaltar, nesse sentido, que o referido edital previu duas Comissões de Concurso: uma do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e outra da Fundação VUNESP. 



    Entre as atribuições da Comissão de Concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás estão: i) o julgamento de recurso contra o indeferimento do pedido de inscrição ou da exclusão do candidato pela Comissão de Concurso da Fundação VUNESP (item 15.1); ii) decidir sobre reclamação contra a classificação de candidatos submetidos à Prova Oral, desde que a reclamação verse, exclusivamente, sobre questão formal de legalidade (item 15.6); e iii) organizar, em ordem decrescente de nota, a lista de classificação dos candidatos aprovados (item 16.3). 



    Por outro lado, incumbe à Comissão da Fundação VUNESP, entre outras atribuições: i) julgar impugnação contra o gabarito da Prova de Seleção, bem como contra o conteúdo das questões (item 15.2); ii) decidir sobre recurso contra a prova escrita e prática (item 15.3); iii) analisar pedido de reconhecimento contra o exame de personalidade (item 15.4); e iv) examinar impugnação contra a pontuação por títulos (item 15.5). 



    Com efeito, em cognição sumária, vislumbro a relevância da fundamentação expendida pela parte agravante, haja vista que o edital de regência do certame delegou à instituição especializada funções que, a princípio, vão muito além do mero auxílio operacional. 



    Cumpre observar, a propósito, que o teor do art. 3º da Resolução CNJ n. 478 de 27/10/2022, que deu nova redação ao art. 1º, § 6º, da Resolução 81 de 09/06/2009, prevê a sua aplicação aos concursos cujos editais não tenham sido publicados ou que estejam suspensos, por qualquer motivo, na fase preliminar de inscrição. 



    Na hipótese dos autos, todavia, a publicação do novel ato normativo ocorreu tão somente após a publicação, em 28/09/2022, das notas da prova escrita e prática, bem como do julgamento dos recursos contra o resultado das notas das provas da fase intermediária (consulta: [ ]). 



    Assim sendo, em cognição perfunctória, vislumbro que não há se cogitar em atribuir efeitos retroativos amplos à Resolução n. 478/2002, de tal modo a considerar convalidadas eventuais irregularidades praticadas em inobservância à Resolução n. 81/2009 do CNJ. 



    Isso porque, como regra, a Administração Pública não pode atribuir efeitos retroativos aos atos administrativos de caráter normativo, notadamente em relação aos atos que produzem efeitos externos. Nesse sentido, vejamos o teor do art. 24, parágrafo único, da LINDB:



    [...]



    No que concerne ao periculum in mora, verifica-se que o concurso público em análise encontra-se em fase avançada, inclusive com prova oral aplicada e previsão de encerramento para o mês de julho do corrente ano.” (grifos nossos)



    Transcrevo o art. 3º da Resolução CNJ nº 478/22 - no qual está fundamentada a decisão do TRF 1 objeto da presente reclamação:



    “Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se aos concursos cujos editais ainda não tenham sido publicados ou que estejam suspensos, por qualquer motivo, na fase preliminar de inscrição, devendo o edital ser republicado em cumprimento às novas regras, se for o caso.”



    A partir dos esclarecimentos prestados pela autoridade reclamada acerca do julgado pelo CNJ no Ato Normativo 0002238-50.2022.2.00.0000 - com efeitos ex tunc expressamente consignado -, e do controle administrativo exercido pelo órgão nacional no exercício de suas atribuições no PCA nº 0004631.45.2022.2.00.0000 - no sentido da validade da atribuição de “confecção, aplicação e correção das provas, [...] apreciação dos recursos, [...] classificação dos candidatos e demais tarefas para execução do concurso” à instituição especializada contratada ou conveniada por meio de edital de abertura do Concurso Público de provas e títulos para outorga de delegações de notas e de registro do Estado de Goiás objeto da Ação Popular nº 1025241-85.2023.4.01.0000 - entendo que o TRF 1, por meio da decisão no AI nº 1025241-85.2023.4.01.0000, avançou sobre ato comissivo do CNJ, restringindo seu alcance, com usurpação da competência do STF.



    Reforça a conclusão pela existência de competência originária do STF na análise da matéria controvertida na Ação Popular nº 1025241-85.2023.4.01.0000 o julgado na Pet nº 4770, quando o Plenário, analisando em conjunto a referida Pet, a ADI nº 4412 e a Rcl nº 33459, evoluiu em sua jurisprudência em torno da regra do art. 102, I, r, da CF/88 “para reconhecer a competência originária desta Suprema Corte nas ações contra atos do CNJ que contemplem causa de pedir e pedidos (i) diretamente ligados com a atividade finalística do CNJ; (ii) ou atos do Conselho que se vinculem ao exercício de suas competências constitucionais” (trecho do voto da Min. Rosa Weber na AO nº 2622, primeira Turma, DJe de 11/7/22). Transcrevo a ementa da Pet nº 4770, na parte de interesse:



    “A outorga de atribuição ao STF para processar e julgar ações contra o Conselho é um mecanismo institucional delineado pelo legislador constituinte para proteger e mesmo viabilizar a atuação desses órgãos de controle. A percepção é a de que a realização de sua missão constitucional restaria impossibilitada ou seriamente comprometida se os atos por eles praticados estivessem sujeitos ao crivo de juízos de primeira instância. [...] Em segundo lugar, porque o órgão de controle também atua em questões de abrangência nacional, que demandam um tratamento uniforme e uma ação coordenada e, por essa razão, não poderiam ser adequadamente enfrentadas por juízos difusos. [...] 7. Assim sendo, como pontuado na Reclamação nº 15.564 AgR, a competência desta Corte para o exame de ações ordinárias se justifica sempre que questionados atos do CNJ ‘de cunho finalístico, concernentes aos objetivos precípuos de sua criação, a fim de que a posição e proteção institucionais conferidas ao Conselho não sejam indevidamente desfiguradas’. A título meramente exemplificativo, seriam da alçada deste Supremo Tribunal Federal ações de rito comum em que impugnados atos do CNJ “(i) de caráter normativo ou regulamentar que traçam modelos de políticas nacionais no âmbito do Judiciário; [...] (iv) que versam sobre serventias judiciais e extrajudiciais, notadamente em matéria de obrigatoriedade de realização de concurso público, regime jurídico e conformação dessas serventias com os preceitos constitucionais insculpidos no art. 37, caput, da Constituição Federal’.” (Pet nº 4770 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 15/3/21)



    II - Do conhecimento e do julgamento antecipado da demanda proposta na Ação Popular nº 1025241-85.2023.4.01.0000



    II.1 - Preliminar



    Observo que a presente reclamação é instruída com cópia da peça vestibular da Ação Popular nº 1025241-85.2023.4.01.0000 (eDoc. 4), cujo teor revela se tratar de demanda estritamente de direito relacionada ao “Concurso de Provas e Títulos para Outorga de Serviços Notariais e Registrais do Estado de Goiás, aberto por Edital datado de 14 de julho de 2021” (eDoc. 4, p. 4); mais especificamente, atinente à atribuição exercida pela Comissão da Fundação VUNESP de decidir recurso contra prova escrita e prática realizada nesse certame.



    Orientado pelas manifestações de Artur César de Souza e outros com referência à AO nº 2759 (autuada no STF e que justificou a distribuição por prevenção desta reclamatória à minha relatoria), bem como a partir do conteúdo da petição inicial da ação popular apresentada perante a Justiça Federal de primeira instância (eDoc. 4), entendo possível tomar por empréstimo as provas produzidas por Artur César de Souza e outros na referida AO para, desde já, conhecer da Ação Popular nº 1025241-85.2023.4.01.0000 nesta sede reclamatória, tornando despiciendo aguardar o envio dos autos em trâmite no TRF 1 ao STF, com fundamento no princípio da efetividade da jurisdição e nos arts. 355, I, e 372 do CPC, os quais dispõem:



    “Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:



    I - não houver necessidade de produção de outras provas”.



    “Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.”



    Para esse fim, procedo à consulta dos documentos eletrônicos 1 a 33 da AO nº 2759 (consistentes na peça vestibular apresentada por Artur César de Souza e outros e em provas por eles pré-produzidas a fim de sustentar o direito reivindicado) por meio de sistema de acesso às peças eletrônicas do Supremo Tribunal Federal, as quais deverão ser juntadas a esses autos pela Secretaria Judiciária do STF.



    II.2 - O objeto da Ação Popular nº 1025241-85.2023.4.01.0000



    Artur César de Souza e outros, após serem reprovados em prova escrita em concurso público para outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Goiás aberto em julho de 2021, propuseram ação judicial em face do Presidente do Conselho Nacional de Justiça e da União Federal (eDoc. 4) questionando “a elaboração, aplicação, correção e análise recursal das provas aplicadas, pela mesma empresa contratada, no caso, a Fundação VUNESP”, imputando se tratar de conduta “ilegal e inconstitucional, pois feriria o princípio do devido processo legal, em especial, o princípio do ‘duplo grau recursal administrativo’, da impessoalidade, da imparcialidade e, sobretudo, da moralidade administrativa” (eDoc. 4, p. 4).



    Por meio da ação judicial, Artur César de Souza e outros impugnam, concorrentemente:



    i) o Edital de Abertura de Inscrições do Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Goiás, em especial o item 15.3, mediante o qual fora instituído que “[c]ontra a Prova Escrita e Prática caberá recurso à Comissão de Concurso da Fundação VUNESP” (eDoc. 29 da AO nº 2759 - grifo nosso), alegando “ilegalidade e inconstitucionalidade” (eDoc. 4, p. 6), pois



    “[o] Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao permitir que a Fundação VUNESP elaborasse, aplicasse, corrigisse e julgasse eventuais recursos administrativos, contrariou flagrantemente o disposto no art. 1º, §§, 6º e 7º e item 10.2 do anexo da Resolução n. 81/2009 do C.N.J. (com a redação originária existente quando da publicação do Edital, o que ocorreu na data de 14 de julho de 2021)” (eDoc. 4, p. 5);



    ii) a edição da Resolução nº 478/2022 do CNJ, por meio da qual, alegam, se teria “busc[ado] convalidar NULIDADE ABSOLUTA, promovendo alteração do conteúdo da Resolução n. 81/2009, para o fim de legitimar a delegação de todas as competências da Comissão de Concurso (elaboração, aplicação, correção e análise recursal) para as instituições privadas contratadas pelos Tribunais de Justiça, dando EFEITO RETROATIVO, inclusive para os concursos que já estavam em andamento (em fase de prova escrita e prática)” (eDoc. 4, p. 6) e 



    iii) a decisão proferida pelo CNJ de improcedência do pedido formulado no PCA nº 0004631-45.2022.2.00.0000, fundamentada na Resolução nº 478/2022 do CNJ, a qual teria “contrariando o princípio Constitucional da ‘irretroatividade das normas jurídicas’, do direito adquirido e do ato jurídico perfeito” (eDoc. 4, p. 7).



    Transcrevo os pedidos formulados ao final da peça vestibular da Ação Popular nº 1025241-85.2023.4.01.0000:



    “Diante dos argumentos acima exteriorizados, requer-se a Vossas Excelências:



    a) A concessão da medida liminar acima requerida, tendo em vista a demonstração do fumus boni juris e do periculum in mora, sob pena de se permitir a outorga de delegações extrajudiciais a partir de nulidades absolutas que não comportam convalidação pelo ordenamento jurídico;



    b) Intimação da União, para que, querendo, ingresse no feito;



    c) Intimação do Ministério Público;



    d) O reconhecimento da ofensa à moralidade administrativa, por ilegalidade e inconstitucionalidade, dos artigo 1º, §6º, da Resolução 81/2009 do CNJ, alterado pela Resolução 478/2022 do CNJ e artigo 3º da Resolução 478/2022 do CNJ, por mácula aos seguintes princípios: a) legalidade administrativa, b) moralidade administrativa, c) ampla defesa, d) contraditório, e) segurança jurídica, f) proibição de retroatividade de ato administrativo normativo por mácula ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, h) proibição de delegação de competência recursal administrativa;



    e) Determinação para que seja publicado novo edital e realizadas novas provas no concurso público do Estado de Goiás (único certame sob a égide das nulidades insanáveis promovidas pela Resolução 478 do CNJ), e que essa nova prova seja elaborada, aplicada e corrigida pela Comissão de Concurso do Estado de Goiás, assim como seu recurso seja analisado pela referida Comissão e não pela empresa privada VUNESP; e



    f) Condenação da União ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.” (eDoc. 4, pp. 34 e 35 - grifo nosso)



    II.3 - Improcedência do pedido na Ação Popular nº 1025241-85.2023.4.01.0000



    Registre-se que, coforme reiterada jurisprudência do STF, “[c]omo regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado.” (MS nº 33690 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 18/2/16).



    Ainda nesse sentido:



    “EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL JUSTIÇA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. [...] NEGATIVA PELO CONSELHO. EXORBITÂNCIA. ILEGALIDADE. IRRAZOABILIDADE. INOCORRÊNCIA. [...]” (MS nº 38844, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 9/1/24)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DO CNJ. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA DE INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL; EXORBITÂNCIA DAS COMPETÊNCIAS DO CONSELHO; E INJURIDICIDADE OU MANIFESTA IRRAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...]” (MS nº 38798 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 4/10/23)



    No caso, o objeto da controvérsia instaurada nos autos em epígrafe está em saber se há ilegalidade ou inconstitucionalidade na atuação do CNJ ao decidir o PCA nº 0004631-45.2022.2.00.0000 com fundamento nos efeitos ex tunc expressamente consignados no julgamento do Ato Normativo 0002238-50.2022.2.00.0000 e inseridos na Resolução nº 81/09 do CNJ, com as alterações e complementações disciplinadas na Resolução nº 478/22 do CNJ, convalidando a delegação da competência para análise de recurso contra prova escrita e prática em concurso para outorga de serventias extrajudiciais do Estado de Goiás à Comissão de Concurso da Fundação VUNESP, conforme regra inscrita no item 15.3 do Edital de Abertura de julho de 2021.



    De início, registro que as Resoluções nºs 81/09 e 478/22 foram editadas pelo Conselho Nacional de Justiça no exercício do poder regulamentar que lhe foi conferido pela Constituição Federal, no art. 103-B, § 4º, estando, portanto, constitucionalmente autori